Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701361-13.2022.8.07.0020 RECORRENTE: COMUNIDADE EVANGÉLICA SARA NOSSA TERRA DAS CIDADES SATÉLITES E ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SHEILA APARECIDA TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PERÍCIA REGULAR. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA CIÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CARTÓRIO. MULTA DE RESCISÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS ADEQUADOS.SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos e perícia suficientes ao desate da lide. 2. Os indícios probatórios permitem concluir que a Ré já sabia da pretensão de rescisão do contrato de locação muito antes de seu ingresso nos autos, de maneira que, diante da presunção de veracidade do documento cartorário, a prova indica que o melhor termo para a rescisão da locação seja a data de 03 de fevereiro de 2022, um mês após a recusa de recebimento da notificação extrajudicial. 3. A notificação extrajudicial atende a determinação de aviso prévio estipulada em contrato, pois é possível concluir pela ciência da Ré acerca do interesse da Autora em deixar o imóvel, trazendo prazo certo à solução da controvérsia. 4. Diante da previsão expressa do contrato e da devida anuência entre as partes, o valor da multa não deve ser fixado proporcionalmente, mas sim sobre a importância de 2 (dois) meses de aluguel, além do que possa ser cobrado até fevereiro de 2022. 5. Não se deve promover alteração quanto à distribuição dos honorários de sucumbência, porquanto há a adequada fixação na medida da sucumbência de cada parte, tanto na ação, como na reconvenção, em observância ao grau de zelo dos profissionais, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, bem como ao trabalho realizado pelos advogados e ao tempo exigido para os seus serviços. 6. Recurso da Ré parcialmente provido. Recurso da Autora não provido. A recorrente alega violação aos artigos 489 § 1o, incisos I, III e IV, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunais Estaduais, asseverando que deveria ter sido realizada nova perícia, por se tratar de prova essencial ao desate da lide. Verbera que a recorrente teria impugnado oportunamente o laudo pericial, solicitando a realização de outra perícia técnica com a realização de exame complementar, capaz de verificar o estado real do imóvel com maior riqueza de informações. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489 § 1o, incisos I, III e IV, e 1.013, ambos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no invocado dissídio interpretativo, porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir, uma vez que “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, quanto aos pedidos, em razões e contrarrazões, respectivamente, de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027